Tribunal: STF
Processo: ACO 750
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS (FPE). DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA LIMITADA NO TEMPO. COBRANÇA DE VALORES. CONTROVÉRSIA MARCADAMENTE PATROMINIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. A divergência metodológica na composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) durante determinado intervalo de tempo, a qual alegadamente gerou o passivo reclamado na presente demanda, não apresenta statum capaz de abalar o pacto federativo. Pretensão de natureza marcadamente patrimonial que não se ajusta à competência originária prevista no art. 102, I, ‘f’, da CF. Precedentes.



    2. A competência originária da Suprema Corte é fixada a partir do pedido principal deduzido na lide. Insuficiente, para atrair a competência originária do artigo 102, I, ‘f’, a mera circunstância de que teriam, os valores cuja cobrança se postula, decorrido de repasses constitucionais a menor. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.